Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-75.2004.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-75.2004.8.14.0074

APELANTE: JOAO MARIA TORRES ASSUNCAO, ANTONIO WILSON SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA E LACÔNICA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: os vetores culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0000601-75.2004.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELANTES: ANTONIO WILSON SILVA DE SOUZA E JOÃO MARIA TORRES ASSUNÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JOÃO
MARIA TORRES ASSUNÇÃO E ANTONIO WILSON SILVA DE SOUZA,
contra a r. sentença prolatada no dia 20 de maio de 2014 pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, que lhes impôs as
penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 19 de outubro de 2004.

Em suas
razões recursais
(28/09/2021), requer a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores negativados e fixando-a no mínimo legal.

Em suas
razões recursais
(28/09/2021), requer a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores negativados e fixando-a no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(04/03/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (05/04/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento, recomendando seja realizado nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação dos apelantes José Maria e Antônio Wilson cinge-se ao pedido de absolvição por não terem concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 18597422 – Páginas 22-23) e Auto de Entrega (ID n.º 18597424, Página 35, 37 e 39). A autoria está comprovada com o depoimento das vítimas em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com os apelantes sendo reconhecidos pelas vítimas no inquérito policial, além das testemunhas, policiais militares, na via judicial e que prenderam em flagrante os acusados. Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da testemunha PM Izaías Ribeiro Araújo, que foram acionados e informados que os acusados fugiram em um veículo Gol, cinza, momentos que identificaram e acompanharam o veículo até que estacionou em frente à residência do recorrente João Maria Torres Assunção. Passo seguinte, os policiais se aproximaram e deram voz de prisão, ocorrendo intensa trocas de tiros que resultou na morte de um dos assaltantes, momento em que os recorrentes foram presos e com eles foram encontrados malas, aparelhos celulares, roupas e demais objetos que pertenciam às vítimas e que foram-lhe devolvidas.

O PM Elielton Alves Figueiredo, e que estava em companhia do primeiro policial confirmou as características dos presos, informando que condiziam com as características repassadas pelas vítimas.

Constato que nenhum dos ofendidos prestaram depoimentos em juízo, apenas na fase do inquérito policial.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos ofendidos produzidos perante a autoridade policial. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. Os seus depoimentos são firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado com as provas técnicas juntados.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. A menoridade relativa dos acusados não foi submetida à apreciação da Corte antecedente, o que caracteriza a ausência de prequestionamento e impede a admissibilidade do recurso especial. Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem a ação; as vítimas descreveram os fatos e quais objetos roubados, e que lhes foram depois devolvidos. Os policiais que efetuaram o flagrante também presenciaram o fato e declararam recuperaram os bens das vítimas que estavam de posse dos recorrentes no momento do fato.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
porém, caberia às partes terem apresentado provas de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem,

Não obstante, os recorrentes não apresentaram qualquer versão de defesa e/ou testemunhas durante o processo, com o objetivo de afastar as provas produzidas pela acusação.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a insuficiência de provas verberada pelos recorrentes.

II -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clamam os Recorrentes por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduat social, motivos do crime, circunstâncias e consequencias do crime.

Destaco que a dosimetria foi analisada e fundamentada de forma idêntica pra ambos recorrentes. Segundo consta da sentença:

Analisando as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, assiste razão aos recorrentes, pois a fundamentação para a negativização dos vetores foi realizada de forma genérica e lacônica, não podendo ser mantidas para majorar a pena dos recorrentes.

Neutralizo referidos vetores e a pena-base deverá ser redefinida.

Diante disso, considerando a neutralização de todos os vetores das circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base pra o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, não diminuindo a pena, mas majorando a pena em 1/3 pelo concurso de pessoas e uso de arma (redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), fixando-a em definitivo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva
dos apelantes
Antônio Wilson Silva de Souza e João Maria Torres Assunção,
que agora será
fixada em definitivo 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024